Tribunal: TJSP
Processo: 2049906-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU - Exercício de 2015 - Imóvel tributado objeto de compromisso de venda e compra - Ausência de eficácia erga omnes do contrato, que não pode ser oposto contra a Administração Tributária - Entendimento consolidado por esta E. Câmara de Direito Público e pelo C. STJ - Legitimidade do proprietário que figura no

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU - Exercício de 2015 - Imóvel tributado objeto de compromisso de venda e compra - Ausência de eficácia erga omnes do contrato, que não pode ser oposto contra a Administração Tributária - Entendimento consolidado por esta E. Câmara de Direito Público e pelo C. STJ - Legitimidade do proprietário que figura no registro imobiliário - Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049906-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante S.I.G.
INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado
MUNICIPIO DE COTIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049906-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 20093
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2049906-27.2020.8.26.0000
Agravante:
S.I.G
INCORPORAÇÃO
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
Agravado: MUNICÍPIO DE COTIA
FORO DE COTIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ILEGITIMIDADE
PASSIVA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
IPTU - Exercício de 2015 - Imóvel tributado objeto de
compromisso de venda e compra - Ausência de eficácia erga
omnes do contrato, que não pode ser oposto contra a
Administração Tributária - Entendimento consolidado por
esta E. Câmara de Direito Público e pelo C. STJ -
Legitimidade do proprietário que figura no registro
imobiliário - Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão copiada às fls. 13/14, que nos autos da execução fiscal,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por S.I.G INCORPORAÇÃO
E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Em suas razões, sustenta a agravante que é
parte ilegítima para figurar no polo passivo da exação, vez que à época do
fato gerador da obrigação tributária já havia procedido a venda do imóvel a
terceiro, mediante instrumento particular de compra e venda. Pugna pela
reforma da decisão.
O recurso foi processado sem a concessão da
tutela recursal pretendida (fls.87/88).
Contraminuta às fls. 95/97.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049906-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Cuida-se, na origem, de execução fiscal ajuizada
pelo Município de Cotia em face de S.I.G INCORPORAÇÃO E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para cobrança de débito
relativo à IPTU do exercício de 2015, no valor total de R$ 2.168,78.
A executada opôs objeção de préexecutividade
às fls., alegando em suma, que transferiu o imóvel a terceiro mediante
compromisso de compra e venda, de modo que seria parte ilegítima para
responder pelo débito em cobrança.
O D. Juízo de origem houve por bem rejeitar o
incidente processual, conforme decisão copiada às fls.13/14.
A r. decisão agravada deve ser mantida.
A respeito do tema, confira-se a jurisprudência
firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.110.551-SP, e
que possui eficácia vinculativa, cuja ementa segue transcrita:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do
seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título)
do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor
(aquele que tem a propriedade registrada no Registro de
Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do
IPTU. Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 /
SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de
17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049906-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007;
REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger
o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das
situações previstas no CTN. Definindo a lei como
contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa
optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento
de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
Com efeito, o compromisso particular de venda e
compra firmado entre as partes não possui o condão de eximir o agravante
de sua responsabilidade tributária, pois sua exoneração somente ocorrerá
com a transferência da propriedade, que se dá pelo registro no Cartório de
Registro de Imóveis.
Mister consignar que o compromisso de venda e
compra, ainda que registrado em cartório competente, não exime o
proprietário de suas obrigações fiscais e, isto porque, nos termos do artigo
34 do CTN, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a
posse localizado em zona urbana, razão pela qual, o proprietário, repise-se,
aquele em cujo nome encontra-se o bem registrado, é sujeito passivo da
obrigação.
Neste sentido é o entendimento desta Câmara de
Direito Público e da Corte Superior. Confira-se o voto relatado pelo E. Des.
Relator Silva Russo, in verbis:
Ademais, ante o disposto no artigo 123 do Código Tributário
Nacional, a convenção particular não a exime dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049906-27.2020.8.26.0000 -Voto no
5
responsabilidade, certo que só a lei tributária pode eleger
outro responsável tributário não contribuinte pelo pagamento
respectivo, excluindo-a, do que não se cuida na espécie. Vale
registrar entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
TRIBUTÁRIO.
IPTU.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO - "A
EXISTÊNCIA DE POSSUIDOR APTO A SER CONSIDERADO
CONTRIBUINTE DO IPTU NÃO IMPLICA A EXCLUSÃO
AUTOMÁTICA,
DO
PÓLO
PASSIVO
DA
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA, DO TITULAR DO DOMÍNIO (ASSIM ENTENDIDO
AQUELE QUE TEM A PROPRIEDADE REGISTRADA NO
REGISTRO DE IMÓVEIS). (RESP 761088/SP, REL. MIN.
FRANCISCO
FALCÃO,
DJ
DE
7.11.2005).
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.” (RESP No 596.757/RJ REL. MINISTRO
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA JULGADO EM 14.11.2006 IN DJ
DE 19.12.2006 PÁG. 366). Sobre o tema, aliás, corre a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não
só nos termos da sua Súmula 399: “Cabe à legislação
municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”, como
também do Resp 1111202, julgado no regime dos recursos
repetitivos,
cuja
ementa
preleciona:
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
POSSUIDOR
(PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o
art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu
possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte
Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador
(possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu
proprietário/promitente
vendedor
(aquele
que
tem
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049906-27.2020.8.26.0000 -Voto no
6
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Precedentes: REsp no 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp no
1.022.614/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJ de 17.4.2008; REsp no 712.998/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJ de 8.2.2008 ; REsp no
759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda
Turma, DJ de 11.9.2007; REsp no 868.826/RJ, Rel. Min. Castro
Meira, Segunda Turma, DJ de 1o.8.2007; REsp no 793.073/RS,
Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 20.2.2006. 3.
'Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do
tributo, contemplando qualquer das situações previstas no
CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular
do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a
autoridade administrativa optar por um ou por outro visando
a facilitar o procedimento de arrecadação' (REsp no
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 27.9.2004).
4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do
art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08” Desse modo,
ausente nos autos prova sobre a efetiva transferência da
propriedade, encontra-se ainda o bem tributado registrado
em nome da executada, o que lhe confere a condição de
sujeito passivo da respectiva obrigação tributária - não
excluída pela existência de eventual possuidor - pois a teor
do sobredito artigo 34 do Código Tributário Nacional, ambos
podem ser executados para pagamento do débito, o que se
pode dizer, também, relativamente às taxas, nos termos da
legislação municipal indicada nas CDA's respectivas, assim
prosseguindo-se com a execução fiscal”. (Apelação Cível no
0546438-62.2008.8.26.0126; julgado em 07/06/2016; v.u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049906-27.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Enfim, para os efeitos do direito tributário, a
agravante é titular do direito de propriedade e, assim, sujeito passivo ex lege
do tributo.
Por tais fundamentos, é de rigor a manutenção da
r. decisão agravada.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

Fortes Muniz
Relator